Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-47.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Sentença que julgou procedente a ação para condenar os réus a pagarem aos autores "todos os eventuais valores devidos oriundos das ações narradas na inicial e demonstrados pelos títulos copiados nos autos" - Inconformismo dos réus Banco do Brasil S/A, Banco Econômico S/A e Cesp Companhia Energética do Estado de São Paulo - Preliminar de ilegitimidade ativa

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Sentença que julgou procedente a ação para condenar os réus a pagarem aos autores "todos os eventuais valores devidos oriundos das ações narradas na inicial e demonstrados pelos títulos copiados nos autos" - Inconformismo dos réus Banco do Brasil S/A, Banco Econômico S/A e Cesp Companhia Energética do Estado de São Paulo - Preliminar de ilegitimidade ativa - Autores que ajuizaram a presente ação visando o recebimento dos valores referentes as ações que seu falecido pai detinha nas empresas rés - De cujus que era casado em regime de comunhão universal de bens - Inexistência de prova nos autos de que os autores eram os únicos herdeiros, tampouco é possível precisar se as mencionadas ações foram excluídas da meação - Autores que não comprovaram que as mencionadas ações integram o monte que deveria ser partilhado em favor dos herdeiros, sobretudo em razão da meação da viúva - Preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Banco do Brasil S/A e Cesp - Companhia Energética do Estado de São Paulo acolhida - Recurso do réu Banco Econômico S.A, que apenas ataca o mérito da ação - Recurso do réu Banco Econômico S.A prejudicado - Sentença reformada - Recurso do Banco do Brasil S.A e recurso da Cesp - Companhia Energética do Estado de São Paulo providos, prejudicado o recurso do Banco Econômico S.A.